Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial.

2. Portanto, mostra-se correta a decisão que aponta a inviabilidade da imediata instauração de cumprimento provisório da sentença, devendo-se, antes, realizar a liquidação provisória por arbitramento.

3. Não há que se falar em deficiência da fundamentação agravada, se devidamente exposta a necessidade de apresentação dos documentos a que se refere o art. 510, do CPC, sendo que o próprio agravante admite não tê-los e atribui ao agravado a incumbência de trazê-los aos autos.

4. Agravo de instrumento não provido.